Tribunal: TJDFT
Processo: 0754258-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754258-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS CELIRIO BATISTA PACIENTE: DALMIR DA GAMA FEITOSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por AMANDA DOS SANTOS CELIRIO BATISTA, advogada constituída, com OAB/RO no 11008, em favor de DALMIR DA GAMA FEITOSA, preso desde 15/12/2023 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, II e IV, do CP). Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina (fls. 2/12). Alega a impetrante que o paciente não agiu com dolo, mas para se defender de injusta agressão e, além disso, não oferece risco para a ordem pública, notadamente porque é portador de diversos problemas de saúde, fazendo uso de medicamento de controle especial. Sustenta que a prisão fere o princípio da não culpabilidade e não está fundamentada nos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que não há indício de que o paciente irá prejudicar a instrução criminal ou impedir o cumprimento da lei. Assevera que desde os fatos, o paciente trabalha de forma lícita e não se envolveu mais em ilícito “próximo ao que está sendo acusado”. Por fim, ressalta que a gravidade do crime não sustenta isoladamente a prisão preventiva e que é possível, no caso concreto, a fixação de medidas diversas da prisão. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de medida liminar, pela qual o paciente seja colocado em liberdade, a qual deve ser confirmada no mérito. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante não acostou ao feito quaisquer documentos eu pudessem demonstrar a dinâmica fática-processual, sequer trazendo a decisão que decretou a prisão preventiva, de modo a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para acostar prova pré-constituída das alegações e possibilitar o exame da controvérsia, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, não havendo elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2023 17:49:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora